Tribunal: TJSP
Processo: 1053872-72.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053872-72.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, são embargados IZABEL
CRISTINA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), PRISCILA CRISTINA BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ALINA CRISTINA BARBOSA PONCE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053872-72.2016.8.26.0576/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1053872-72.2016.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
EMBARGADAS: IZABEL CRISTINA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA),
PRISCILLA CRISTINA BARBOSA E ALINA CRISTINA BARBOSA PONCE
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 10.779
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
-
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da ré e negou ao adesivo das autoras (fls.
730/742). Insiste que a segurada cometeu suicídio antes de dois anos da contratação, o que
configuraria causa excludente da cobertura securitária. Prequestiona o art. 798 do Código
Civil (fls. 1/4).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada reconheceu que a prova não indica que a
segurada cometeu suicídio. Assim se fundamentou:
“Não vinga a tese trazida pela seguradora para a recusa do
pagamento. Ao oposto do que alega, não há nos autos elementos comprobatórios de que a
segurada se suicidou. A certidão de óbito atesta “causa não determinada, depende de
exame complementar” (fls. 30). Por sua vez, o laudo do Instituto Médico Legal concluiu
que “a morte foi consequência de causa não determinada” (fls. 31/34). Acrescente-se que
o exame toxicológico aponta que “não foram detectados agentes toxicológicos
rotineiramente pesquisados neste laboratório, inclusive álcool etílico” (fls. 35). Já a
Polícia Civil informou que “não foi instaurado inquérito policial vez que, conforme consta
da documentação arrecadada, a causa da morte foi natural.” (fls. 507).” (fls. 734/735).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053872-72.2016.8.26.0576/50000 -Voto no
3
O trabalho técnico assentou que a causa da morte foi
indeterminada (fls. 583/590) e que não havia de nexo causal entre as internações da
segurada e a tese do suicídio, notadamente porque a última passagem pela clínica
psiquiátrica ocorreu quase cinco anos antes do óbito.
Diante da fundamentação, inaplicável o art. 798 do Código
Civil. Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir aos embargos, inadmissível
por esta via. Acrescente-se ainda que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todo o conjunto de leis invocado. É suficiente a análise da matéria, com explicitação da
fundamentação da decisão. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da
seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053872-72.2016.8.26.0576/50000 -Voto no
4
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Por fim, quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do
CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR